Tribunal: CARF
Processo: 10840.000564/2004-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.000564/2004-46
Recurso
Embargos
Acórdão no
1001-002.350 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MS ATIVA COMERCIAL LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Acolhem-se embargos de declaração, com efeitos infringentes, para anular o
Acórdão no 3202-001.306, proferido em 16/09/2014, Terceira Seção de
Julgamento, bem como o Acórdão no 1001000.742, proferido em 09/08/2018,
pela Primeira Seção de Julgamento -Turma Extraordinária / 1a Turma, face à
decisão anterior, proferida no Acórdão no 393-00.097, proferido em
20/11/2008, pelo extinto Terceiro Conselho de Contribuintes, que deu
provimento ao Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para tornar nulas as decisões
proferidas nos Acórdãos no 3202-001.306, proferido em 16/09/2014, Terceira Seção de
Julgamento e no 1001000.742, proferido em 09/08/2018, pela Primeira Seção de Julgamento -
Turma Extraordinária / 1a Turma.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente
José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Andréa Machado Millan.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.000564/2004-46
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.350 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.000564/2004-46

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração, propostos pela Presidente da 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, face à omissão na decisão
proferida no Acórdão n 3202001.306 , de 16/09/2014, no qual deveria ter se pronunciado quanto
ao fato de que a lide já fora objeto de julgamento, em 20/11/2008, pela 3a Turma Especial do
antigo 3o Conselho de Contribuintes, resultando no Acórdão 393-00.097.
Assim, requereu que os embargos levados a julgamento pela, sendo acolhidos e
providos, para fim de se declarar nulo o Acórdão 3202-001.306, de 16/09/2014, e seja feito o
devido encaminhamento dos autos à Turma competente, para formalização do primeiro Acórdão
proferido.
No despacho de saneamento (fl.122), temos um histórico, o qual peço a devida
vênia para reproduzir:
O Acórdão 393-00.097, de 20/11/2008, cuja decisão foi por dar provimento ao
recurso voluntário constante destes autos, resulta do primeiro julgamento, porém não
foi formalizado até a presente data.
O Acórdão 3202-001.306, de 16/09/2014, resultante do segundo julgamento do
mesmo recurso voluntário, encontra-se formalizado às fls. 94/95. A decisão foi no
sentido de declinar a competência de julgamento à 1a Seção de Julgamento com
fundamento no art. 2o, inciso V1, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
aprovado pela Portaria MF 256/2009, à época vigente.
Por fim, o Acórdão 1001-000.742, de 09/08/2018, resultante do terceiro
julgamento, encontra-se formalizado às fls. 101/106. A decisão foi no sentido de negar
provimento ao recurso.
Esclareça-se, por oportuno, que o documento de fls. 98 a 99 denominado
“Acórdão de Embargos” trata, na verdade, da formalização em duplicidade, em
10/03/2015, do Acórdão 3202-001.306, que já se encontrava formalizado desde
25/10/2014.
A não formalização do Acórdão 393-00.097 causou todo o imbróglio na
tramitação processual, com segundo e terceiro julgamentos indevidos.
Por fim, o Acórdão 1001-000.742, de 09/08/2018, resultante do terceiro
julgamento, encontra-se formalizado às fls. 101/106. A decisão foi no sentido de negar
provimento ao recurso.
Esclareça-se, por oportuno, que o documento de fls. 98 a 99 denominado
“Acórdão de Embargos” trata, na verdade, da formalização em duplicidade, em
10/03/2015, do Acórdão 3202-001.306, que já se encontrava formalizado desde
25/10/2014.
A não formalização do Acórdão 393-00.097 causou todo o imbróglio na
tramitação processual, com segundo e terceiro julgamentos indevidos.
É o Relatório.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.350 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.000564/2004-46

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Os embargos de declaração atendem aos requisitos de admissibilidade previstos
nas normas de regência, nos termos do art. 65 do Anexo II do RICARF, face à omissão
cometida:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
O despacho de encaminhamento (fl. 133) retornou o processo ao órgão DIPRO-
COJUL, para sorteio do relator, cujo conteúdo reproduzo:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Tendo em vista tratar-se de embargos da Presidente da Turma que proferiu o acórdão
embargado (folhas 96/97),autoridade competente para o exame prévio de
admissibilidade dos referidos embargos (art. 65, §§ 1o, 3o e 7o do RICARF),os
Embargos de Declaração equivalem ao despacho de admissibilidade acolhendo os
aclaratórios. Assim, retorno o processo à DIPRO-COJUL para sorteio do relator do
acórdão de embargos.
Assim, notório que são nulos ambos os acórdãos (no 3202-001.306 e no 1001-
000.742) posto ter havido decisão anterior, através do acórdão no 393-00.097, proferido pela
Terceira Turma Especial, do extinto Terceiro Conselho de Contribuintes, cuja ementa reproduzo:
Processo no 10840.000564/2004-46
SIMPLES - EXCLUSÃO
Acórdão no 393-00.097 Sessão de 20 de novembro de 2008
Recorrente MS ATIVA COMERCIAL LTDA
Recorrida DRJ EM RIBEIRÃO PRETO/SP
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Exercício: 2002
SIMPLES. SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE OPÇÃO.
O serviço de impermeabilização não consiste em construção de imóvel e não impede o
ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no Simples Federal.
Recurso Voluntário Provido
Assim, da decisão proferida, caberiam, consoante o art. 64 Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF):
CAPÍTULO IV DOS RECURSOS
Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos:
I - Embargos de Declaração;
II - Recurso Especial; e
III - Agravo. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Parágrafo único. Das decisões do CARF não cabe pedido de reconsideração.
Vê-se que não ocorreu nenhuma das situações listadas.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.350 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.000564/2004-46

Portanto, voto por conhecer e acolher os embargos de declaração, para correção
da omissão retro e tornar nula a decisão proferida no acórdão no 3202-001.306 e, por
consequência, tornando nula, também, a decisão proferida no acórdão no 1001-000.742.
Por último, o acórdão no 3202-001.306 foi formalizado e anexado às fls. 125 a
129.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital